Tribunal: STF
Processo: ARE 1380376
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – FASE DE Execução – Pretensão dos exequentes voltada à expedição de ofício requisitório quanto ao valor dito incontroverso – Indeferimento – Pretensão de reforma da decisão interlocutória – Descabimento – Embora seja possível, em tese, a execução provisória de quantia dita incontroversa, é imprescindível que os valores pendentes de discussão nos embargos à execução parciais ou em qualquer outro recurso não tenham impacto sobre o montante principal – Situação dos autos em que pende de julgamento Recurso Especial interposto pela executada, no qual se discute a correta incidência dos consectários legais (juros compensatórios, moratórios e correção monetária), configurando-se impossível o acolhimento da pretensão dos exequentes, porquanto incabível efetuar a real separação/cisão da importância ainda pendente de solução final daquela reputada como incontroversa, tendo em vista que uma influencia diretamente na outra – Decisão agravada mantida, ainda que por fundamento diverso – Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 19).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LIV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 6):



    “Ao contrário do que supôs o órgão a quo, não há nenhum obstáculo de ordem constitucional à expedição de ofícios requisitórios (RPV e precatório) no caso vertente ou, até mesmo, ao levantamento do futuro depósito, uma vez que se trata apenas e tão só de prosseguir a execução quanto à parcela incontroversa da dívida, isto é, pelo quantum não abrangido na impugnação parcial oferecida pela Fazenda, ainda pendente de julgamento.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 7, p. 5-8):



    “Embora os agravantes insistam na tese de que a execução deve prosseguir pelo simples fato de não ter sido expressamente atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pela Fazenda, a controvérsia presente nos autos vai muito além disso e consiste em saber, na verdade, se é possível a execução definitiva1 de parcela do débito dita incontroversa, mesmo não havendo trânsito em julgado dos embargos de devedor opostos pela Fazenda (Processo nº 1043231-76.2015.8.26.0053). 



    Pois bem, consoante previsão expressa do art. 100, §§ 3º e 5º, da CF, a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor está condicionada ao prévio trânsito em julgado da sentença judicial condenatória, ipsis litteris:



    (...)



    A partir da leitura da referida norma constitucional, pode-se inferir que o precatório ou a requisição de pequeno valor somente podem ser expedidos após não mais existir qualquer discussão acerca do valor a ser executado. 



    Conforme assinalou o i. professor Leonardo Carneiro da Cunha, a intenção do legislador, ao exigir o prévio transito em julgado, foi o de “resguardar o interesse público no pagamento de verbas orçamentárias, evitando-se o desvio despropositado de destinações mais úteis e vantajosas à consecução de finalidades igualmente públicas. Em outras palavras, não atende ao interesse público a destinação de verba para o pagamento de precatório inscrito provisoriamente, tornando indisponível um valor que poderia ter outra destinação, já que é incerto que realmente será pago ao credor, em vista da possível modificação do status quo, decorrente do eventual provimento de algum recurso interposto ou, até mesmo, de modificação da sentença no reexame necessário”. 



    Neste diapasão, portanto, e levando-se em consideração a mens legis aludida, tem-se ser imperioso afirmar que o trânsito em julgado a que se refere o art. 100, da CF, é o da sentença que julgar de maneira definitiva os embargos à execução.



    Isso porque é somente a partir desse instante que se pode conhecer de maneira irrefutável qual o valor a ser incluído no respectivo orçamento público, não havendo, destarte, quaisquer outras discussões a seu respeito.”



    Verifica-se que o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.10.2019).



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao entendimento de o valor contestado ser incontroverso ou não, demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência de valores incontroversos. II - Agravo regimental improvido.” (AI 682.900-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 27.3.2009).



    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente